Tribunal: TJES
Processo: 5000065-83.2020.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000065-83.2020.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGNOLIA DOS SANTOS GASPERAZZO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000065-83.2020.8.08.0009

RECORRENTE: MAGNOLIA DOS SANTOS GASPERAZZO

RECORRIDO: BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 373, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que a parte autora pleiteia a indenização por danos materiais, no valor de R$ 4.500,00, em virtude do cancelamento indevido dos títulos, referentes a diferença de valores recebidos e aqueles relativos às parcelas faltantes, sobre as quais deixou de lucrar. Também requereu indenização por danos morais.

A r. sentença proferida pelo juízo singular julgou improcedentes os pedidos formulados em face de BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S/A, por entender que o cancelamento dos títulos de capitação ocorreram de forma lícita.

Irresignado, o réu apresentou o presente Recurso Inominado, aduzindo que os títulos de capitalização apenas foram cancelados em virtude e após o encerramento da conta corrente de forma abrupta e unilateral pelo Banco do Brasil, pessoa jurídica que integra o mesmo grupo econômico que o recorrido – BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO.

Entendo que a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Desta forma, em havendo responsabilização do banco requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Do compulsar dos autos, verifico que a resposta exarada pela Ouvidoria da requerida Brasilcap (ID nº 4271463) informa que o cancelamento do crédito teve como origem, o inadimplemento de parcelas posteriores ao encerramento da conta, ocorrido em janeiro de 2018. Ademais, as condições gerais do documento anexado no ID nº 4271456 são diversas daquele contratado, uma vez que referidos títulos foram adquiridos na modalidade “Ourocap torcida Brasil” e não “Ourocap mensal 60” (ID’s nº 7414505, 7414507 e 7414510)
.

Por fim, observa-se pelos Extratos dos Títulos (ID’s nº 7414506**08**11), que foi disponibilizado à Recorrente, resgate antecipado dos valores pagos proporcionais, não havendo, portanto, falha na prestação de serviços pelo requerido, razão pela qual, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Desta forma, diante da ausência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral e de provas que sejam capazes de verificar a existência da falha, coaduno com o entendimento da r. sentença no tocante a declarar a improcedência do pedido autoral, na forma do
ENUNCIADOS Nº 11
– A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)